Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-62.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-62.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE IVAN SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL. PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. TERMO CIRCUNSTANCIADO (TC). INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO AUTOR CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCABIMENTO. PEDIDOS RELATIVOS A INCAPACIDADE, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL CONTROVERTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA POR ESTE ÚLTIMO FUNDAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I - O procedimento do Termo Circunstanciado - TCO não é capaz de promover a interrupção ou suspensão da prescrição da ação indenizatória proposta no âmbito do Juízo Cível, porquanto inexistente denúncia ou queixa recebida, no âmbito da jurisdição criminal, relativamente aos fatos narrados na exordial, imprescindível para a aplicação do art. 200 do Código Civil.

II - A existência de ação anterior, ajuizada perante o Juizado Especial, extinta por abandono do autor, não atrai a interrupção da prescrição da ação indenizatória na Vara Cível.

III – A pretensão exordial envolve não apenas reparação por danos patrimoniais imediatos, mas pedidos de trato sucessivo relacionados a lucros cessantes, pensão mensal e alegada incapacidade permanente, o que recomenda instrução probatória plena.

IV - A ciência inequívoca da extensão das lesões e da eventual incapacidade permanente após laudo do Departamento de Polícia Técnica, datado de 09/02/2017, corrobora a tese de que a presente ação, distribuída em 17/10/2019, foi ajuizada dentro do prazo prescricional.

V - A sentença deve ser desconstituída, com a determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução.

RECURSO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000748-62.2019.8.05.0082
, da Comarca de Gandu, em que figuram como
Apelante
JOSÉ IVAN SILVA e
Apelado
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANÇA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA